Tribunal: TJSP
Processo: 2054360-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de anulação do acórdão embargado – Alegação de omissão quanto à oposição manifestada ao julgamento virtual – Descabimento – Hipótese em que a certidão de julgamento que acompanha o acórdão embargado demonstra que o julgamento não ocorreu em sessão virtual – EMBARGOS REJEITADOS.